Tribunal: TJDFT
Processo: 0006336-54.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006336-54.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALICE DE OLIVEIRA SILVA, ALICE RAMOS DE MORAES REGO, ELZA FERREIRA DA SILVA, FONTINEL COSTA SANTANA, FRANCISCO FURTADO DE ALMEIDA, FRANCISCO GILBERTO ALMEIDA DA SILVA, HELENA TAKIS, JOSE ROBERTO DA SILVA, KATIA AZEVEDO SILVA, MARIA DAS GRACAS DE SOUSA MEDEIROS, MARIA JOSE DA CRUZ FERNANDES DE OLIVEIRA, SIDNEY COSTA DE PAULA, ORDENATO CANDIDO BORBA, ZAIRA AZEVEDO SILVA SUCESSOR: LISETTE SILVA BALDINO, SEBASTIAO JOSE RAMOS ROLIM JUNIOR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Conforme item 3 da decisão ID 23879508, todos os credores deste precatório ou seus (sub)cessionários e sucessores já levantaram os créditos que faziam jus, com exceção dos (sub)cessionários INNOVA GEOPHYSIKA PESQUISAS DE SUBSOLO LTDA, MERCADO GLORIOSO LTDA, MR PISOTEK - PISOS E PAPEL DE PAREDE LTDA e TERENCE KLOCK DEUDEGANT. 2. Desse modo, em resposta à comunicação ID 29916064, oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF para informar que o cessionário ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO já levantou o crédito que lhe era devido neste precatório Instrua-se o ofício com cópia do alvará ID 8063630 - Pág. 56. Confiro a esta decisão força de ofício. 3. Nada há a prover em relação à petição ID 27634281, tendo em vista que é estranha a este precatório. 4. Sem prejuízo, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifeste-se sobre a existência de créditos ainda pendentes de levantamento pelos (sub)cessionários INNOVA GEOPHYSIKA PESQUISAS DE SUBSOLO LTDA, MERCADO GLORIOSO LTDA, MR PISOTEK - PISOS E PAPEL DE PAREDE LTDA e TERENCE KLOCK DEUDEGANT. Transcorrido o prazo com ou sem resposta, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac